Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-93.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015817-93.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (EMBARGANTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARJORIE BRAGA BARRETO - CPF: 111.427.367-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO - CPF: 048.908.015-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DO TÓPICO ALUSIVO À ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não caracteriza omissão, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento, o enfrentamento expresso da tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração anterior apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, eis que teria deixado de se manifestar a respeito da abrangência territorial da sentença, necessária por ter sido proferida em sede de ação civil pública.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

É certo que a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, o voto condutor do acórdão analisou expressamente a matéria ventilada, consignando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original,
que

nenhum limite geográfico impõe à coisa julgada
.

Considerando que a adoção de entendimento desfavorável ao litigante não caracteriza omissão, bem como que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos elencados pelas partes, desde que as razões enfrentadas sejam suficientes para embasar a conclusão adotada (REsp 947206/RJ), o vício sugerido pela embargante não restou configurado.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021